Tribunal: STJ
Processo: 5002083-10.2025.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2265241 - SC(2026/0115130-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
GLAUCIA MARIANE CORRÊA - SC034000
SERGIO SCHULZE - MS019361A
SANDRA MARIZA RATHUNDE - SC025462
PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - SC053351
RECORRIDO
: DOUGLAS MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARNALDO DOS REIS MARQUES - SC67602A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. TIPIFICAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

CONFIGURADA.
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA SUPRIR OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem,
para que aprecie novamente os embargos de declaração, sanando os vícios
apontados.
2. No caso, o Tribunal
rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum
a quo
comentário, de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada
pela parte recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os
autos devem retornar à instância
, para que seja apreciada a tese
a quo
oportunamente apresentada.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/05/2026
18/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bbdc93e3-5fcb-4d02-8192-3413484841d4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bbdc93e3-5fcb-4d02-8192-3413484841d4

RECURSO ESPECIAL No 2265241 - SC(2026/0115130-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
GLAUCIA MARIANE CORRÊA - SC034000
SERGIO SCHULZE - MS019361A
SANDRA MARIZA RATHUNDE - SC025462
PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - SC053351
RECORRIDO
: DOUGLAS MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARNALDO DOS REIS MARQUES - SC67602A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. TIPIFICAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

CONFIGURADA.
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA SUPRIR OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem,
para que aprecie novamente os embargos de declaração, sanando os vícios
apontados.
2. No caso, o Tribunal
rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum
a quo
comentário, de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada
pela parte recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os
autos devem retornar à instância
, para que seja apreciada a tese
a quo
oportunamente apresentada.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM
recurso especial
DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

Documento eletrônico VDA56581499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:13:56
Código de Controle do Documento: 5fca692d-0dbf-4fbf-9a49-d9126dfb58bd

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM
RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
PRINCIPAL E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA/RECONVINDA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA TAXA
CONVENCIONADA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MITIGAÇÃO
DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA DAS
TAXAS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN APENAS A TÍTULO
REFERENCIAL. JUROS PACTUADOS, AINDA ASSIM, EXORBITANTES.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
II, DO CPC.
ART. 373,
ENTENDIMENTO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
ASSENTADA.
LIMITAÇÃO
DEVIDA.
DECISÓRIO
PRESERVADO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL (PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA).
HONORÁRIOS RECURSAIS E ASSISTENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO
CURADOR ESPECIAL NOMEADO NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 297)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 310-312).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
II, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem incorreu
(i) art. 1.022,
em omissão quanto à correta tipificação da série temporal dos juros remuneratórios contratados,
o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional e impede o efetivo prequestionamento da
matéria;
houve interpretação divergente entre Tribunais nacionais quanto à classificação
(ii)
da operação como empréstimo pessoal com garantia de veículo (código Bacen 20742), em
contraste com a série aplicada para aquisição de veículos, impactando a análise da existência ou
não da índole abusiva dos juros.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 353-356).
É o relatório.
VOTO
A irresignação comporta provimento.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal
, não obstante provocado por embargos
a quo
de declaração, deixou de examinar, de maneira fundamentada e consistente,
a tese defendida pela parte ora recorrente, relativa à tipificação dos juros remuneratórios
pactuados, os quais, segundo argumenta, dizem respeito a contrato de empréstimo pessoal, e não
a contrato de aquisição de veículos.
Com efeito, da leitura do acórdão recorrido (integrado pelo julgamento dos embargos
de declaração), constata-se que a Corte de origem se manteve inerte no exame da referida
matéria, a qual foi devidamente suscitada na apelação e nos embargos de declaração, sendo certo
Documento eletrônico VDA56581499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:13:56
Código de Controle do Documento: 5fca692d-0dbf-4fbf-9a49-d9126dfb58bd

que, na via estreita do recurso especial, o ponto omisso não poderia ser analisado de plano,
mormente em razão da ausência de prequestionamento e da impossibilidade de incursão no
acervo fático-probatório dos autos.
Além disso, o conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância
ordinária acerca da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se
manifestar, fundamentadamente, sobre o tema federal, fica obstaculizado o acesso à instância
extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência ao
do Código
art. 1.022
de Processo
para que a instância
possa apreciar novamente os embargos de
Civil/2015,
a quo
declaração, sanando os vícios alegados. Confiram-se, por oportuno, os precedentes a seguir:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE
ART. 1022
DE RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE DA MATÉRIA
REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
É necessário o retorno dos autos à instância de origem para a manifestação
acerca dos pontos reputados como omissos e que supra as omissões
apontadas e delimite os pedidos em que as partes saíram vencidas e
vencedoras para a devida fixação dos honorários sucumbenciais.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.523.198/RJ
HUMBERTO MARTINS
,
, j.
DJEN de
TERCEIRA TURMA
10/2/2025,
14/2/2025)

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS. ABNT-ISO. USO E
COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. A controvérsia dos autos resume-se a definir i) se os efeitos da coisa
julgada formada em outras demandas, nas quais se assegurou à ora
recorrida (TARGET) o direito de uso e comercialização das normas técnicas
brasileiras editadas pela ABNT, abrangem também as normas NBR-ISO, e ii)
se está caracterizada a hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
2. Na condição de membro fundador da International Organization for
Standardization (ISO) e sendo a sua única e exclusiva representante no
Brasil, seria um contrassenso imaginar que a ABNT, no processo de
"nacionalização", ou melhor, de adaptação da norma técnica internacional
protegida por direitos autorais em sua origem, destinada a estabelecer
padrões de qualidade universais, iria modificar o seu conteúdo, ainda que
esse processo não constitua mera tradução para o idioma nacional.
3. Necessidade de levar em conta a circunstância de que se trata, na espécie,
de atividade complexa regida por normas e contratos que transcendem o
ordenamento jurídico nacional.
4. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa
art. 1.022
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
5. Recurso especial provido."
, relator Ministro
(REsp n. 2.128.203/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
,
, julgado em
DJe de
CUEVA TERCEIRA TURMA
21/5/2024,
24/5/2024)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DECISÃO RECONSIDERADA.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante oportunamente
arguida na via dos embargos de declaração evidencia omissão e,
consequentemente, negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao
II, do CPC de 2015, impondo-se a anulação do acórdão que
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56581499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:13:56
Código de Controle do Documento: 5fca692d-0dbf-4fbf-9a49-d9126dfb58bd

julgou o recurso e a devolução dos autos ao tribunal de origem para que,
em nova decisão, devidamente fundamentada, manifeste-se sobre os pontos
omissos.
2. Decisão agravada reconsiderada. Recurso especial conhecido e provido
ante a violação do
do CPC
art. 1.022
."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.353.356/SP
JOÃO OTÁVIO DE
,
, julgado em
DJe de
NORONHA QUARTA TURMA
7/10/2024,
9/10/2024)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. ANÁLISE DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DIANTE
DA
OMISSÃO. SÚMULA 7 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
211/STJ.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante,
apontada em embargos de declaração que, em tese, poderiam alterar a
conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do
do
, devendo ser provido o recurso especial, com
art. 1.022
CPC/2015
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.249.962/RO
MARIA ISABEL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
GALLOTTI,
16/10/2023,
20/10/2023)

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, ante a omissão da colenda Corte de origem em examinar fundamentadamente
questão significativa para a solução da controvérsia, atinente à tipificação da série temporal dos
juros remuneratórios, que, de acordo com a recorrente, referem-se a empréstimo pessoal, e não à
aquisição de veículos.
Finalmente, cumpre acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais teses articuladas nas
razões do apelo.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão
dos embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao eg. Tribunal
de origem, para que, novamente, aprecie os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, como entender de direito, sanando o vício alegado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:13:56
Código de Controle do Documento: 5fca692d-0dbf-4fbf-9a49-d9126dfb58bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.265.241 / SC
Número Registro: 2026/0115130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020831020258240930
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
GLAUCIA MARIANE CORRÊA - SC034000
SERGIO SCHULZE - MS019361A
SANDRA MARIZA RATHUNDE - SC025462
PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - SC053351
RECORRIDO
: DOUGLAS MARCIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARNALDO DOS REIS MARQUES - SC67602A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56867456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:13
Código de Controle do Documento: 75da161c-9138-42e7-a64d-488c689c0aed

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:13
Código de Controle do Documento: 75da161c-9138-42e7-a64d-488c689c0aed